Tribunal: STF
Processo: HC 248402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCS. III E VI DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A FILHA E O ENTEADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outra, advogados, em 1º.11.2024, em benefício de Pedro Vinicius Faversani, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 934.117/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 25.11.2022, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina (Pedido de Prisão Preventiva n. 5022987-55.2022.4.04.7200), pela apontada prática dos crimes “tipificados nos arts. 33 e 35, c/c 40, I e V, da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998” (tráfico, associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores – fl. 24, e-doc. 3). O decreto foi cumprido em 13.12.2022.



    O juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5019708-59.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 23.7.2024, a Sétima Turma denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DO MENORES DE IDADE, OS QUAIS SE ENCONTRAM SOB A TUTELA DE SUA ESPOSA. 



    1. Segundo jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, a prisão preventiva do homem poderá ser convertida em prisão domiciliar quando restar demonstrada a imprescindibilidade deste para o cuidado dos filhos menores de idade. 



    2. A prisão domiciliar na hipótese de homem com filho de até 12 anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, devendo a concessão do benefício ser analisada pelo juiz à luz do caso concreto. 



    3. Embora os transtornos depressivos possam gerar incapacidade total, tal situação parece não estar presente no caso ora em análise, tendo em vista que, de acordo com o laudo e atestados médicos anexados aos autos, o quadro depressivo da esposa do paciente, apesar de grave, pode ser controlado com o uso de medicamentos e apoio familiar até a evolução do tratamento, não decorrendo apenas da ausência deste e do cuidado com os filhos, mas, também, das dificuldades financeiras que vem enfrentando desde então. 



    4. Convém ressaltar que o paciente é acusado e está sendo processado por crimes graves e que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva deste, como já analisado por esta 7ª Turma em outra impetração, devendo, no caso, os interesses dos menores ser compatibilizados com os da persecução penal, com a apresentação de prova contundente da necessidade da sua conversão em prisão domiciliar humanitária, o que não restou atendido. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 28, e-doc. 2).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 934.117/SC, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 7.8.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que não seria caso de “reiteração do pedido em relação ao HC 834198/SC” no Superior Tribunal de Justiça, pois “o cenário fático passou por drástica mudança em 30.04.2024, após a superdose medicamentosa intencional sofrida pela mãe dos filhos de Pedro, Julia Boaventura Ventura, que se encontra incapaz para os cuidados de seus filhos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “o presente caso não demanda qualquer tipo de dilação probatória. Todos os fatos mencionados pela defesa estão amparados por prova pré-constituída, o que exige de Vossas Excelências a mera recepção e a devida valoração aos documentos apresentados, justificando a concessão da liminar e sua posterior confirmação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que, “uma vez comprovada a incapacidade da mãe e a inexistência de outro adulto apto a suprir as demandas de [K] e [S], fica evidente que Pedro é o único responsável pelas crianças. Além disso, destaca-se que nunca houve nenhum ato delitivo emanado da residência da família, bem como que os fatos narrados na inicial não possuem relação com facção criminosa e tampouco foram cometidos sob violência ou grave ameaça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “no que respeita à (in)existência de outros adultos capazes de auxiliar Julia com os cuidados de [K] e [S], destaca-se, como reforço argumentativo, que até mesmo o acórdão do habeas corpus impetrado perante o e. TRF4 reconheceu que o apoio prestado a Julia no cuidado com seus filhos não é integral, o que ampara a tese defensiva no sentido de que, apesar dos auxílios pontualmente prestados pelos familiares, persiste a necessidade de outro adulto, disponível e funcional, para os cuidados dos infantes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(i) A concessão de medida liminar para determinar a imediata concessão de prisão domiciliar de Pedro Vinicius Faversani até o julgamento final deste writ; 



    (ii) No mérito, com a confirmação da medida liminar, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de converter a prisão preventiva de Pedro Vinicius Faversani em prisão domiciliar, nos termos do art. 227 da CF, arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 318, inc. III e VI, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A questão referente aos requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se demonstrar, na espécie, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. O juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a seguinte fundamentação:



    “A defesa de PEDRO VINICIUS FAVERSANI alegou fato novo, em razão do episódio ocorrido no último dia 30 de abril, quando a atual companheira do requerente, Júlia Boaventura Ventura, precisou ser hospitalizada com urgência em virtude de uma superdose medicamentosa intencional, decorrente da fragilidade de sua saúde mental. 



    Consta dos autos que Júlia Boaventura Ventura ingeriu uma alta dose do medicamento Zolpidem1, que lhe causou sonolência, dores de cabeça e outros sintomas. Foi encaminhada ao pronto atendimento do Hospital Universitário por Nilceia Faversani, mãe de PEDRO VINICIUS FAVERSANI, e após o atendimento psicológico, foi atestada no prontuário a tentativa de suicídio. 



    A defesa argumenta o agravamento do estado emocional de Júlia Boaventura Ventura - já fragilizada pelo histórico familiar de depressão - considerando a situação financeira instável e adversa, em razão da prisão de seu companheiro PEDRO VINICIUS FAVERSANI. 



    Ainda, instruiu o pedido com: Laudo Psicológico que analisou as condições psíquicas e emocionais em que se encontram Júlia Boaventura Ventura e seus dois filhos, desde o afastamento de PEDRO VINICIUS FAVERSANI (1.16); o laudo psiquiátrico que atesta que Júlia Boaventura Ventura Sofre de Transtorno Depressivo Grave Com Sintomas Psicóticos (Cid F32.3) (29.2); encaminhamento ao centro de referência da assistência social do município (29.6); Protocolo, Baseado em Evidências, da Rede de Atenção Psicossocial de Santa Catarina para a Abordagem e o Tratamento de Transtornos Depressivos (29.7); Relatório da Organização Mundial de Saúde sobre Depressão e Outros Transtornos Mentais Comuns (29.9); informações sobre depressão extraídas do site da Organização Pan-Americana da Saúde (29.10); e vídeos de Nilceia Faversani e Marcus Vinicius Faversani, pais de PEDRO VINICIUS FAVERSANI (29.12). 



    Manifestou-se o MPF pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos ( 33.1): (...) 



    Quanto à atual condição de de saúde de JÚLIA, os médicos que a atenderam afirmam que ela é portadora de doença que demanda o uso de medicamentos, com efeitos colaterais diversos. 



    Contudo, o que se verifica é que a doença de JÚLIA pode ser controlada com uso de medicamentos, os quais, independentemente dos efeitos colaterais, podem trazer benefícios à requerente, possibilitando-a retomar o exercício de atividade profissional e o pleno cuidado aos filhos. 



    Ainda, não há prova robusta da alegada total incapacidade de JÚLIA, que é jovem e possui outros familiares que, embora trabalhem e a despeito disso, têm o dever de prestar a ela auxílio psicológico e financeiro. 



    Destaca-se, por fim, que não há previsão legal de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar por doença de companheiro(a), o que torna peremptoriamente proibida a tomada de tal medida pelo juízo. (...) 



    O requerente sustenta que devido à condição de saúde de sua esposa e da impossibilidade por parte de outros familiares de cuidar de seus filhos menores de idade, seria ele a única pessoa apta a cuidar dos seus filhos. 



    Conforme preceitua o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de assegurar direitos básicos das crianças não se restringe apenas aos pais. 



    Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 



    Dessa forma, em situação excepcional, os demais familiares podem e devem ser chamados a assumir a responsabilidade pelos cuidados com as crianças, de forma que cabe à família de PEDRO e JÚLIA prestar o suporte necessário aos filhos de ambos, neste momento. 



    Portanto, não há demonstração cabal de que PEDRO seja a única pessoa apta a cuidar de seus filhos menores, razão pela qual o pedido deve ser indeferido no ponto. (...) 



    Assiste razão ao Ministério Público Federal. 



    Os fundamentos da decisão que decretou a prisão permanecem incólumes (processo 5022987- 55.2022.4.04.7200/SC, evento 6, DESPADEC1), bem como aqueles que mantiveram a medida restritiva quando da revisão periódica (processo 5022987-55.2022.4.04.7200/SC, evento 592, DESPADEC1). 



    E, conforme já constou na decisão anterior (20.1), o juízo não é indiferente à situação retratada pela defesa, novamente objeto de declarações prestadas em vídeo, pelos pais de PEDRO VINICIUS FAVERSANI, acerca da atual situação da família (29.12). 



    Está demonstrado o forte sofrimento psicológico das crianças e da esposa em virtude do afastamento do requerente. 



    Também, não se desconhece a gravidade da doença que acomete Júlia Boaventura Ventura, o que está amplamente fundamentado nos documentos anexados ao evento 29. 



    Porém, a doença de Júlia Boaventura Ventura é controlável pelo uso de medicamentos, como dito pelo MPF, devendo ela seguir a prescrição médica. Enquanto que, o trabalho dela é exercido on-line, com a venda de roupas, e retrata a situação de muitas outras pessoas que possuem filhos e enfrentam adversidades financeiras, não sendo razoável que essa situação sirva de justificativa para o deferimento do pedido. 



    Além disso, de fato, não há previsão legal de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar por doença de companheiro(a), e toda análise envolvendo a prisão preventiva e sua revogação ou substituição por prisão domiciliar a pretexto de viabilizar que o preso preste assistência familiar deve ser feita com cuidado. 



    Destaco os seguintes fundamentos da decisão anterior (20.1), a fim de evitar tautologia:



    (...) A hipótese é reservada a casos excepcionais, sempre dependentes do grau de envolvimento do sujeito no crime investigado, e com o contexto fático bem comprovado para evitar que a criação de vínculos possa legitimar pedidos dessa natureza. 



    O enfrentamento da questão passa por analisar se há alguma alternativa que não a liberdade, porque somente se não houver é que se permite a revogação ou substituição por domiciliar. A situação do requerente não passa nesse teste. 



    Apesar de ter esclarecido a estrutura familiar, verifica-se que não foi provada a existência de doença grave ou incapacitante que impossibilite a esposa do requerente de trabalhar.



    A propósito, a mãe das criança não foi alvo de medidas cautelares, inexistindo evidências, apesar do sofrimento psicológico relatado, de que não tenha condições para os cuidados dos filhos menores. 



    Também não foi demonstrado que as crianças necessitem de cuidados especiais ou exclusivos do genitor, que pudesse justificar a revogação da prisão nos termos do art. 318, VI, do CPP. 



    Quanto ao envolvimento do requerente no crime, cabe destacar, como bem lembrado pelo MPF, que PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI é um dos principais traficantes de MDMA no Estado de Santa Catarina, sendo responsável pela produção e distribuição de grande quantidade de droga para diversos estados da federação, além da venda internacional, em especial para o Uruguai. 



    Nesse sentido, foi denunciado por participação em delitos de notória gravidade, tendo movimentado grande quantidade de dinheiro e utilizou de bens em nome da própria família para a prática criminosa. (...)



    Portanto, não é possível o acolhimento do pedido de de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho incólume, no que tange a PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, a decisão proferida no processo 5022987-55.2022.4.04.7200/SC, evento 6, DESPADEC1” (fls. 22-24, e-doc. 2).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o Habeas Corpus n. 5019708-59.2024.4.04.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli afastou a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, ao concluir que “não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos dois filhos menores de idade”. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, tenho que assiste razão à Procuradora da República com atuação junto à vara de origem (evento 33 do PLP) ao afirmar que não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos dois filhos menores de idade (o enteado [K] e a filha [S]). 



    Com efeito, embora os transtornos depressivos possam gerar incapacidade total, tal situação parece não estar presente no caso ora em análise, tendo em vista que, de acordo com o laudo e atestados médicos anexados aos autos (evento 1.4, 1.5 e 1.6), o quadro depressivo de JÚLIA, apesar de grave, pode ser controlado com o uso de medicamentos e apoio familiar até a evolução do tratamento, não decorrendo apenas da ausência do paciente PEDRO e do cuidado com os filhos, mas, também, das dificuldades financeiras que vem enfrentando desde então. 



    E nesse particular aspecto, observo que, após o episódio em que tentou suicídio, em 30-04-2024, JÚLIA e seus filhos foram encaminhados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para atendimento socioassistencial e acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (evento 1.7). 



    Ademais, JÚLIA conta com o apoio dos sogros, ainda que não integral, porquanto estes também tem as suas atividades rotineiras, conforme depoimentos em vídeo anexados aos autos (evento 1.7 do PLP), não tendo restado esclarecido se igualmente pode contar com o apoio de sua própria família de origem. 



    Já no que pertine a [K], enteado do paciente, penso que, em caso de necessidade, seu pai biológico pode ser chamado a prestar-lhe assistência, se não financeira, pelo menos emocional, nunca sendo tarde para firmar ou restabelecer laços afetivos em benefício do menor.



    Convém salientar que o paciente é acusado de crimes graves (tendo sido apontado como líder do grupo responsável pela fabricação do MDMA, de marca ‘Netherlands’, fornecido ao grupo liderado por BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA), objeto da Ação Penal nº 5005830- 35.2023.4.04.7200, e que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva deste, como já analisado por esta 7ª Turma (HC nº 5016313-93.2023.4.04.0000), devendo, no caso, os interesses dos menores ser compatibilizados com os da persecução penal, com a apresentação de prova contundente da necessidade da sua conversão em prisão domiciliar humanitária” (fl. 24, e-doc. 2).



    12. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região e o juízo de primeira instância assentaram que, apesar da gravidade do quadro de saúde da mãe dos menores, filha e enteado do paciente, a situação pode ser controlada com o uso de medicamentos e o apoio de familiares. Assinalou-se que as crianças e a mãe foram encaminhadas “para atendimento socioassistencial e acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família” e que “não há demonstração cabal de que PEDRO seja a única pessoa apta a cuidar de seus filhos menores”.



    13. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e no Habeas Corpus n. 165.704 por este Supremo Tribunal, que ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar para as hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.929-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Nesses julgados e nos demais habeas corpus nos quais a mesma compreensão tem sido aplicada, faz-se necessária a demonstração de a medida ser imprescindível ao bem-estar da criança ou da pessoa com deficiência, reais beneficiárias da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Sobre a previsão dos incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o paciente pretende ser enquadrado, a legislação exige a demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa menor de seis anos ou com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não se configurou na espécie.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora